Tribunal: TCU
Processo: 034.251/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12991/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.251/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Iraneide do Lago Ribeiro (XXX.368.692-XX); Maria Plinia da Silva Oliveira (XXX.434.452-XX); Maria das Gracas e Silva (XXX.164.892-XX); Maria do Amparo Soares Carvalho (XXX.229.453-XX); Neide da Silva Almeida (XXX.341.502-XX); Romulo Magalhaes Bonates (XXX.067.792-XX); Williamar Barbosa dos Santos (XXX.717.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.